Tribunal: TJDFT
Processo: 0752005-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752005-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL FAUSTINO BARBOSA AGRAVADO: REGINA FERRAZ LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Faustino Barbosa, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na sua função de Curadoria Especial, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do cumprimento de sentença n. 0002648-52.2012.8.07.0004, em que manteve a penhora de valores em contas bancárias do agravante, no montante de R$ 159,60. Eis a r. decisão agravada (ID 218160635 da origem): “Trata-se de impugnação ID212771865 ao bloqueio ID211180331 no valor de R$ 104,18 da parte devedora através da Defensoria Pública como representante processual. Alega essencialmente que o valor não atinge a quarenta (40) salários mínimos, sendo absolutamente impenhoráveis segundo jurisprudência dos Tribunais. Não apresenta nenhum documento acessório à impugnação. A parte credora responde à impugnação sob o argumento de que não demonstrou factualmente o alegado através de prova material e as alegações são abstratas sem prova material da impenhorabilidade. Decido. O processo de natureza executiva se faz no interesse do credor (art. 797 do CPC) e de modo menos gravoso ao devedor (805 do CPC). Mas a parte devedora deverá se manifestar sobre a gravosidade da medida (art. 805, parágrafo único do CPC). No presente caso, a devedora deveria trazer provas de que a quantia bloqueada é impenhorável (art. 854, 3o do CPC) .comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). Não se manifestando pessoalmente a devedora presume-se que a quantia não lhe fará falta. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CURADORIA ESPECIAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REVEL CITADO POR EDITAL. PEDIDO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONHECIMENTO DA NATUREZA DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. DESINTERESSE EM COMPARECER AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 854, caput, e § 3o, I do Código de Processo Civil-CPC, compete ao juízo a determinação de bloqueio de valores em contas bancárias indicadas e ao executado comprovar que as quantias são impenhoráveis, no prazo de cinco dias. 2. A inércia do executado, citado por edital, é o motivo pelo qual não se sabe a natureza da conta objeto da constrição (corrente ou poupança), de modo que a ciência inequívoca decorre da própria constrição pelo Sisbajud. 3. A ausência de impugnação da penhora não transfere ao Poder Judiciário nem à instituição financeira o encargo probatório que legalmente compete ao próprio executado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. O agravante foi citado por edital no processo de conhecimento e não compareceu ao processo até a presente data: fatos suficientes para caracterizar o desinteresse do agravante em responder ao processo de execução e promover o exercício de uma defesa substancial, para minorar os efeitos da execução. 5. Em que pese o interesse da Defensoria Pública em realizar a melhor defesa possível, sobretudo no exercício da curadoria especial, o CPC imputou expressamente o ônus da alegação da impenhorabilidade ao executado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1795294, 07292315920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 17/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE QUANTIAS. ÔNUS DO EXECUTADO. ARTIGO 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de execução fiscal na qual foi realizada consulta de ativos financeiros realizada via sistema SISBAJUD e penhorado o valor de R$ 4.984,52 na conta do executado. 1.1. A Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública, requereu expedição de ofício à instituição financeira a fim de informar a natureza das respectivas contas bancárias (para o fim de se definir eventual impenhorabilidade), pedido indeferido pelo juízo. 2. É ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis (artigo 854 do Código de Processo Civil). 2.1. Além disto, o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Ademais, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema SISBAJUD, de forma que, como bem destacado na decisão agravada, "se de fato a parte executada tivesse interesse em impugnar a penhora, ao ver quantia bloqueada, teria procurado a Defensoria Pública ou constituído advogado". 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1783708, 07220301620238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em relação à tese de que qualquer quantia bloqueada menor que 40 salários mínimos é impenhorável, ainda não está pacificada, sendo uma casuística não vinculante, isto é, não foi proferida sobre o regime dos recursos repetitivos relativos à repercussão geral reconhecida pelo STF, não vinculando, portanto, os demais órgãos do Poder Judiciário. Além do mais não consta da legislação específica, os parágrafos do art. 833, nenhuma exceção nesse sentido ou em númenus apertos em nosso entendimento. Do exposto Converto a indisponibilidade em penhora, independente de termo. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para conversão da penhora em pagamento.” O agravante sustenta que os valores penhorados são absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Aduz que a penhora de parte dos rendimentos do executado sinaliza afronta à dignidade da pessoa humana. Alega que os valores bloqueados são inferiores a quarenta salários mínimos e possuem natureza alimentar ou de reserva financeira destinada à subsistência. Ao final, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para impedir a transferência ou levantamento do valor penhorado. É o breve relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado/devedor, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, não há, para além da alegação de impenhorabilidade, qualquer comprovação de que a quantia em questão seja imprescindível a subsistência do devedor. Ademais, não se verifica perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto Sua Excelência a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada a ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza, neste momento, em face da interposição do presente agravo de instrumento. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “ a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, " todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator